Tribunal: STF
Processo: ARE 1419241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGADOR ENFRENTOU OS PRINCIPAIS ARGUMENTOS ARTICULADOS. RESSARCIMENTO AO SUS. ANS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO 20.910/32. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. QUESTÕES CONTRATUAIS. IRRELEVÂNCIA. TABELA TUNEP. LEGALIDADE. APELAÇÃO DA UNIMED CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA ANS PROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. A Autora, ora Apelante, objetiva a declaração de nulidade de débitos, exigidos através de processos administrativos provenientes de obrigação de ressarcimento ao SUS.



    2. O Juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, nem a eles se vincula, sobretudo quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão. 3. Os valores reclamados pelo SUS constituem dívida da Fazenda Pública, se submetendo ao disposto no Decreto 20.910/32, cujo art. 1º preconiza o prazo prescricional quinquenal.



    4. Somente com o encerramento do processo administrativo, com a decisão da Diretoria Colegiada do julgamento dos recursos interpostos, o prazo prescricional é reiniciado. Com efeito, nos casos em que existe processo administrativo debatendo o débito proveniente de dívida não tributária, somente tem início a fluência do prazo prescricional a partir da decisão final administrativa, uma vez que, anteriormente a esse termo, o crédito não era exigível.



    5. A Lei nº. 9.656/98 estabelece o dever de ressarcimento ao SUS e determina, de forma clara, uma compensação pelos serviços de atendimento prestados, não fazendo qualquer distinção se a utilização do serviço público foi ou não opção do beneficiário, se foi em rede credenciada ou não, pois basta que o usuário do plano de saúde privado recorra ao sistema público.



    6. Aspectos eminentemente contratuais, tais como rede credenciada, área de cobertura ou período de carência, não inviabilizam a cobrança da importância efetivamente despendida pelo SUS com o beneficiário de plano privado, sobretudo quando o serviço prestado está associado a questões de urgência/emergência.



    7. O ressarcimento não está vinculado ao tipo de plano de saúde contratado, se de custo operacional ou não, mas sim à efetiva utilização do serviço médico-assistencial pelo usuário do plano de saúde privado.



    8. Os valores da TUNEP incluem todas as ações necessárias para o pronto atendimento e recuperação do paciente, nelas incluindo a internação, os medicamentos, os honorários médicos, entre outras. Já os valores apresentados pelas operadoras incluem, de forma distinta, tão-somente o procedimento strictu sensu.



    9. É ônus da Operadora a atualização dos dados cadastrais junto à ANS, comunicando, tempestivamente, a respeito de eventuais cancelamentos de planos de saúde, na forma do art. 20 da Lei 9.656/98. Dessa forma, uma vez que a usuária em questão ainda constava no banco de dados da Autarquia, como vinculada à Operadora à época do atendimento, é inconteste o dever de ressarcimento ao SUS por parte da UNIMED.



    10. Apelação da Unimed conhecida e desprovida. Apelação da ANS provida e Remessa Necessária parcialmente provida.



    11. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 1% (um por cento) sobre o valor da verba sucumbencial fixada pelo juízo a quo para a parte autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", incisos XXXV, XXXVI, LIV, e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente